Tribunal: TJMT
Processo: 1016764-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016764-66.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. LEIDINEIA KATIA BOSI
PACIENTE(S): CLEITON SOUZA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLEITON SOUZA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Cód. 303690), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 53727477).
O impetrante sustenta que: 1) a custódia não seria necessária para aplicação penal, pois o paciente não estaria foragido e tem endereço certo; 2) o paciente é primário e tem ocupação lícita; 3) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a soltura; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente ou a prisão domiciliar (ID 53727470), com documentos (ID’s 53727472/53727477).
Convertida a análise do pedido liminar diligência, o impetrante noticiou a impossibilidade de juntar o traslado do inquérito policial, “tendo em vista que o processo é físico e durante a pandemia do Covid 19 não está havendo acesso para cópia” (ID. 54555998).
Relatos.
Em 14.3.2010, o paciente teria tentado matar Lourenço Lourival Soares mediante o emprego de arma de fogo, com 3 (três) disparos na direção da vítima (ID 53727477).
Em 24.9.2018, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, nestes termos:
“[...]No que tange ao pedido de prisão preventiva do acusado, restou demonstrado no inquérito policial que após o réu ser interrogado pela autoridade policial não foi mais localizado, mesmo sabendo do procedimento instaurado com a provável ação penal.
Dessa forma, a presença de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP, por si só, é bastante para a configuração da necessidade da medida extrema, porquanto a evasão do acusado do distrito da culpa demonstra deliberada intenção em não se submeter à lei penal, cuja asseguração não deve sofrer entrave, a qual, segundo ensina Guilherme de Souza Nucci:
[...] Assim, diante da evasão do acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, gerando com tal atitude, risco à devida aplicação da lei penal ao fim do processo crime, impõe-se o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.
Pelas razões acima expostas, decreto a prisão preventiva do acusado Cleiton Souza Silva, devendo-se expedir mandado de prisão e encaminhá-lo para os órgãos de captura competentes para cumprimento e incluindo-o no Banco Nacional de Mandado de Prisão.” (Flávio Miraglia Fernandes, Cód. 303690/Cuiabá).
Em 4.6.2020, o mandado de prisão foi cumprido
Em 7.7.2020, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Vislumbra-se do feito que a prisão preventiva do denunciado foi decretada para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, obtendo êxito no cumprimento do mandado de prisão.
Noto ainda que o mandado de prisão em relação a este só fora cumprido em virtude da instauração de outro procedimento (614176), em razão do cometimento de novo crime, também homicídio.
Em que pese o denunciado ter sido localizado, através do cumprimento do mandado de prisão, noto a existência do periculum libertatis, requisito necessário para a manutenção da prisão, vez que o mesmo, apesar da inexistência de ação penal transitada em julgado, se envolveu novamente em crimes contra a vida, sendo relevante consignar, como bem esposado pelo membro do Ministério Público, que medidas cautelares serão ineficientes para o acautelamento do meio, dado a periculosidade desenvolvida ao longo do tempo.
Ademais, é relevante consignar que a existência de bons predicados é ineficiente para a revogação da prisão quando presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar, de modo que ainda persiste em face do denunciado a garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual.
Isto posto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Sistema Primus).
Pois bem.
A prisão preventiva está motivada na aplicação da lei penal, consubstanciada na suposta fuga do paciente, o qual “após [...] ser interrogado pela autoridade policial não foi mais localizado, mesmo sabendo do procedimento instaurado”.
O c. STJ firmou entendimento que a evasão, extraída da fuga do paciente após ser ouvido pela autoridade policial e ter ciência do inquérito policial instaurado, autoriza a segregação cautelar (HC 576.108/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.6.2020).
Frise-se que o impetrante não apresentou o traslado do inquérito policial, embora intimado, a permitir o afastamento da fundamentação do ato constritivo.
Assim sendo, impõe-se preservar o ato constritivo, ao menos em análise liminar.
No tocante aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Em relação à pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no grupo de risco para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Com efeito, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).
Logo, afigura-se impertinente a soltura do paciente com base na Recomendação 62 do CNJ.
No que tange às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam adequadas ao considerar que o paciente, no período em que ficou foragido, praticou novo homicídio (Código 614176/Cuiabá), a evidenciar periculosidade social (STJ, AgRg no RHC 126.874/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.8.2020; STJ HC 533.443/RS – Relator: Min. Laurita Vaz – 15.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em especial o traslado do inquérito policial e da denúncia, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO